Tribunal: STF
Processo: Rcl 39288
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL APÓS A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. JURISDIÇÃO EXAURIDA. DETERMINADA BAIXA DOS AUTOS.
    Decisão: Trata-se de petição protocolizada por Maria Aparecida Santos Mascarenhas (Petição STF nº 37.055/2020), contra o trânsito em julgado certificado nos autos (Doc. 60), ocorrido em 23/05/2020. 
    Em sua manifestação, a interessada sustenta ter sido incorreta a certificação do trânsito em julgado dos autos, uma vez que “conforme Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de 2020, em especial no seu artigo 3º, os prazos processuais deste Supremo Tribunal Federal estão SUSPENSOS”. 
    Aduz, ainda, que “conforme Resolução 318 do Conselho Nacional de Justiça de 07 de maio de 2020, foram prorrogadas as Resoluções 313 e 314 do CNJ até 31 de maio de 2020”. 
    Requer a retomada do processo mediante o “cancelamento da certidão de trânsito em julgado, ficando o prazo para eventual recurso SUSPENSO até retomada dos prazos processuais por este Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto os alegados vícios processuais, supostamente advindos do erro no trânsito em julgado certificado nos autos, carecem de amparo legal.
    Com efeito, nos termos da própria norma citada pelo requerente a fim de sustentar sua pretensão, Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a regras nela contidas – incluindo a suspensão dos prazos processuais - não se aplicam ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral (art. 1º, parágrafo único).
    Nada obstante, a suspensão dos prazos processuais estabelecida no âmbito desta Corte através da Resolução STF 670/2020, aplica-se, tão somente, aos processos físicos (art. 1º, I), o que não é o caso dos presentes autos.
    Diante disso, verifica-se que os prazos processuais para fins de manifestação nos autos fluíram de forma adequada e as decisões proferidas ao longo da marcha processual da presente reclamação não padecem de qualquer vício processual, pelo que a certificação do trânsito em julgado é medida de rigor.
    Ex positis, NADA A PROVER. 
    Retorne-se o feito ao arquivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente